Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-43.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0011235-43.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA NAZARETH REIS DE MORAIS Pede o Banco do Brasil S/A seja a autora intimada para manifestar-se sobre proposta de acordo (ID 71494524). As tratativas de acordo entre as partes ocorrem no âmbito da plataforma, sem intervenção do Poder Judiciário. Verifica-se, em simples pesquisa no “Google”, que a plataforma para adesão ao acordo continua ativa e pode ser acessada no endereço eletrônico https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Até que venha aos autos o termo de adesão ao acordo feito na plataforma, o processo permanece suspenso. Deve o processo permanecer suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF ou até que as partes tragam eventual acordo para homologação. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES